Tribunal: TJSP
Processo: 1010049-89.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência.
Apela o autor sustentando a abusividade da recusa ao tratamento quimioterápico, só liberado e coberto, com atraso, após o ingresso em juízo, pugnando pela indenização por danos morais.
Cabimento.
Danos morais. A conduta da ré excedeu ao mero aborrecimento. Hipótese de descumprimento contratual em situação na

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência.
Apela o autor sustentando a abusividade da recusa ao tratamento quimioterápico, só liberado e coberto, com atraso, após o ingresso em juízo, pugnando pela indenização por danos morais.
Cabimento.
Danos morais. A conduta da ré excedeu ao mero aborrecimento. Hipótese de descumprimento contratual em situação na qual a vítima se encontra especialmente fragilizada, mormente, quando há estado de urgência para tratamento de câncer. Abalo psicológico ampliado indevidamente pela omissão ilícita da operadora do plano de saúde. Fixação em R$ 10.000,00.
Recurso provido.